Tribunal: TJPA
Processo: 0803845-27.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803845-27.2020.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOANA MONTEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº: 0803845-27.2020.8.14.0006

ORIGEM:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

JOANA MONTEIRO COSTA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em agravo interno. Plano de saúde. Negativa de cobertura de tratamento oncológico off-label. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento da medicação Abraxane à autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta existência de contradição quanto à análise da eficácia científica do tratamento, ao caráter experimental da terapia e à configuração dos danos morais, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer como abusiva a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada ausência de comprovação científica da eficácia da terapia indicada; e (iii) saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão do mérito e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, fundamentando-se em laudo médico circunstanciado que atestou a imprescindibilidade da medicação para a paciente acometida por neoplasia pancreática.

5. A recusa da operadora baseada exclusivamente em parecer interno revela-se abusiva, sobretudo quando inexistente controvérsia acerca da cobertura da doença contratualmente prevista.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que não compete à operadora substituir o critério técnico do médico assistente quanto ao tratamento mais adequado ao paciente.

7. A negativa indevida de cobertura em contexto de grave enfermidade e extrema vulnerabilidade da segurada ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa.

8. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR o recurso de Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão (id 34657639) que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou a obrigação de fornecer a medicação Abraxane em favor da parte autora, além de manter a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a Unimed Belém sustenta a existência de contradição e a necessidade de prequestionamento, fundamentando-se nos seguintes pontos: I)- Alega que a decisão tratou a negativa de forma genérica como
off-label
abusiva, ignorando que, no caso específico (segunda linha paliativa), não há estudos de "Fase 3" que comprovem o ganho de sobrevida global; II)- Argumenta que o Judiciário não pode obrigar o custeio de tratamento sem eficácia científica comprovada, o que o enquadraria como experimental, violando normas da ANS e a Lei nº 9.656/98; III)- Sustenta que a imposição do tratamento pode causar mais dano do que benefício devido à toxicidade sem compensação científica comprovada; IV)- Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, afirmando que a negativa foi legítima e fundamentada em normas regulamentares, e que a paciente não foi submetida a situações vexatórias.

Ao final, a embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É
o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito em PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso em tela, verifica-se que o voto embargado não padece de nenhum desses vícios.

Vejamos.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática anterior por considerar que esta se amparou em dois pilares probatórios sólidos constantes nos autos: (i) a existência de laudo médico circunstanciado, emitido pelo profissional que acompanha a paciente, atestando a imprescindibilidade do tratamento para a obtenção de sobrevida livre de progressão da doença; e (ii) a negativa injustificada da operadora ré, que se baseou exclusivamente em parecer de sua junta médica interna para discordar da eficácia da terapia eleita pelo médico assistente.

Inexistindo controvérsia sobre a cobertura da patologia (neoplasia de pâncreas), deve o plano custear o tratamento prescrito, sob pena de esvaziamento do objeto contratual.

O Acordão assentou o entendimento pacificado nesta Corte e nos Tribunais Superiores que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o critério científico do médico assistente. Uma vez que o profissional de saúde, que detém o contato direto com o paciente e a responsabilidade técnica, prescreve determinada terapia, a recusa da operadora sob o argumento de "inadequação técnica" ou caráter "experimental/off-label" revela-se abusiva.

Dessa forma, não há qualquer contradição no acórdão. Ao contrário do que alega a embargante, o julgado não considerou a recusa de forma genérica, mas sim considerou abusiva a recusa específica em fornecer o fármaco indicado por quem acompanha a evolução clínica da paciente.

Quanto aos danos morais, o acórdão fundamentou sua configuração ao sopesar as graves peculiaridades do caso concreto. A condição da autora — pessoa idosa acometida por patologia severa — impõe proteção jurídica diferenciada. Nesse contexto, a negativa de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade transcende o mero descumprimento contratual, caracterizando-se como conduta abusiva que atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana e a integridade psicofísica da paciente, agravando sua aflição psicológica e expondo-a a riscos reais de progressão da doença.

A incerteza e o desamparo impostos pela embargante em um momento crítico de luta pela vida geram um abalo moral
in re ipsa,
agravando o estado de angústia e o sofrimento psicológico da segurada. Portanto, a reparação fixada não visa apenas compensar a dor sofrida, mas também exercer o caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular que a operadora reitere condutas que colocam em risco o bem maior do ser humano: a vida.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera irresignação não autoriza a interposição deste recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Há farta jurisprudência a respeito do tema. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO COM MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se houve omissão e obscuridade na decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1 .022 do CPC), não sendo a via adequada para rediscussão de mérito. 4. Caso concreto em que os vícios não estão presentes
. O embargante teve três oportunidades de comprovar documentalmente a hipossuficiência e não o fez, o que autoriza o indeferimento da benesse. 5. A utilização dos embargos com o objetivo de reabrir o debate sobre o mérito revela seu caráter protelatório, justificando a aplicação de multa conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos rejeitados com aplicação de multa. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não constituem via inadequada para rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC.
Utilizados fora de sua finalidade legal, são manifestamente protelatórios e acarretam a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º, 1 .022, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 1º, e 31. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57152 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05 .06.2023. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 23108004320248260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 03/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025) (grifei)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. O embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria decidida, sem que, para tanto, tenha a decisão recorrida incorrido em qualquer vício que autoriza o conhecimento dos aclaratórios. 2. Eventual irresignação do embargante deverá ser formalizada por meio da via processual adequada, com a interposição de recurso próprio.
3. Embargos de declaração não conhecido. (TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00050698820248040000 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024) (grifei)

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando claro que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que o magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia e o enfrentamento da matéria.

Ademais,
nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos na decisão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos venham a ser rejeitados. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Antonio Cordeiro Xavier contra acórdão proferido em Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, que manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tempestividade da juntada dos documentos de hipossuficiência e à alegação de que o prazo para tal comprovação não seria peremptório, buscando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da juntada dos documentos de hipossuficiência e da natureza do prazo legal aplicável; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relevantes, afirmando a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC e vedando a inovação recursal, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à impugnação de fundamentos jurídicos com os quais a parte discorda, por se tratar de meio processual inadequado para tanto. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de que o órgão julgador analise individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A análise expressa da preclusão e da vedação à inovação recursal afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 98, 99, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApRemNec nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805373-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025)

No mais, ante a ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e restando clara a intenção de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sem prejuízo do reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria aventada, nos termos do art. 1025, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acordão embargado.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas legais.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026